Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-67.2008.8.11.0088
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000802-67.2008.8.11.0088
RECORRENTE(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
RECORRIDO(S): ROSANGELA MARIA PASSARELI e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 47420485) interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 38132976):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO NOVO – RECUSA DE COBERTURA CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – EMPRESAS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO – DECISÃO INDEFERITÓRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ÔNUS PROBATÓRIO DAS RÉS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – PREJUÍZOS COMPROVADOS – DANO MORAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCEPCIONA SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTANCIAS DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA E DAS RÉS DESPROVIDO. 1. É de consumo a relação jurídica havida entre o fabricante do veículo, a concessionária de revenda e aquele que compra o bem para uso pessoal (CDC, art. 2o e 3o). 2. Tratando-se de relação de consumo, “a constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” (STJ - REsp 611.872/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/10/2012). 3. Não caracteriza cerceamento de defesa quando o pedido de produção de prova é indeferido por decisão não impugnada, proferida na vigência do CPC/1973, ante a preclusão da matéria. 4. Cumpre ao fornecedor o ônus de provar que o defeito reclamado surgiu por culpa exclusiva do consumidor, mormente nas hipóteses em que envolvem problemas técnicos. 5. Comprovado o vício do produto, e não estando presente uma das hipóteses de excludente de responsabilidade, nasce o dever do fornecedor de ressarcir os prejuízos comprovados. 6. O dano advindo da descoberta do vício do produto e de caprichosa negativa de cobertura contratual, impondo ao consumidor injusta privação do veículo, além do sentimento de impotência, ludibrio, angústia e desrespeito, é suficiente para ensejar o abalo moral indenizável.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000802-67.2008.8.11.0088. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 10/03/2020. Publicado em 04/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 39038993, opostos por Domani Distribuidora de Veículos Ltda., e o de id. 41714451, pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 44643470).
A Recorrente sustenta violação aos artigos 369 e 371 do Código de Processo Civil, em razão do indeferimento da prova pericial, acarretando cerceamento de defesa.
Afirma, ainda, que houve, além de divergência jurisprudencial, negativa de vigência aos artigos 186 e 944 do Código Civil e artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os danos morais e materiais seriam abusivos e desproporcionais, até porque não teria havido comprovação dos prejuízos financeiros ou abalos psicológicos experimentados. Acrescenta, também, que o valor de R$8.000,00 fixado a título de recomposição pelos danos morais seria exorbitante.
Ao final, aduz que restou violada a Súmula n. 98 do STJ, uma vez que não é possível a aplicação de multa nos Embargos de Declaração quando possuem o objetivo de prequestionar a matéria.
Recurso tempestivo (id. 47528966) e devidamente preparado (id. 47520475).
Contrarrazões da Recorrida Rosangela Maria Passareli no id. 48823471 e sem contrarrazões de Domani Distribuidora de Veículos Ltda., conforme id. 51728961.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (destaquei)
Nesse contexto, o Recorrente alega violação aos artigos 369 e 371 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial teria acarretando cerceamento de defesa.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que (id. 38172956):
“E, na decisão subsequente, datada de 08.02.2011, rejeitou-se a realização da perícia ante a inércia das corrés, confira-se:
“Verifico, ainda, que as requeridas não se manifestaram acerca do local onde se encontra o veículo, a fim de viabilizar sua vistoria (fls. 202/203), razão pela qual indefiro a produção de prova pericial.”
A decisão não foi impugnada por nenhuma das rés, operando-se, assim, também nessa hipótese, a preclusão da matéria, de modo que não há falar em cerceamento de defesa, pois própria Fiat negligenciou a produção da prova que, agora, afirma ser imprescindível para sua tese de defesa.” (destaquei)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento erigido na decisão recorrida de que ocorreu a preclusão da discussão concernente à produção da prova pericial em razão da não impugnação da matéria em momento oportuno.
Sendo assim, considerando as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar, além de divergência jurisprudencial, contrariedade aos artigos 186 e 944 do Código Civil e artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a Recorrente alega que os danos morais e materiais seriam abusivos e desproporcionais, até porque não teria havido comprovação dos prejuízos financeiros ou abalos psicológicos experimentados. Sustenta, ainda, que o valor de R$8.000,00 fixado a título de recomposição pelos danos morais seria exorbitante.
Quanto aos pontos, consignou-se no acórdão recorrido (id. 38172956):
“Prescinde de maiores elucubrações o dever de ressarcir os gastos com conserto do veículo e o prejuízo experimentado na operação de troca e aquisição de novo veículo com as rés, em que a autora deu o veículo defeituoso como parte do pagamento, mas com decréscimo do valor, defasagem de 12 mil reais. Em ambos os casos, os gastos estão bem documentados nos autos e possuem claro nexo de causalidade com evento danoso, isto é, do vício do produto.
O ponto mais conflitante é acerca da restituição do valor gasto com o guincho, já que não há recibo do serviço, muito embora haja provas suficientes de que o serviço foi prestado, como a confirmação das testemunhas que receberam o veículo na concessionária; analisando as provas e peculiaridades do caso, hei de ratificar a conclusão da magistrada de que “o serviço restou devidamente comprovado por meio do documento de fls. 29, e também pela prova testemunhal produzida, já que as testemunhas arroladas pela própria defesa confirmaram que o automóvel chegou à empresa por meio de guincho; muito embora não haja recibo de pagamento no montante de R$3.000,00, é certo que o guincho foi contratado e, consequentemente, pago, até porque, de mais a mais, o valor de R$ 3.000,00 para transportar mencionado automóvel de Campo Novo a Várzea Grande mostra-se plenamente razoável”, ou seja, por assim dizer, é irrefutável o gasto com serviço de guincho, admitindo-se como plenamente razoável e compatível com a pratica comercial o valor indicado pela parte, sendo gasto que também deve ser restituído à autora. (...)
Depois, observando as particularidades do litigio, a displicência das rés para com o problema da consumidor, além da resistência e demora na solução do caso, jamais poderiam ser admitidos como mero aborrecimento negocial, pois a injusta privação suportada pela consumidora acarretou certamente em sensação de impotência, ludibrio, angústia e desrespeito, afinal, apesar de adquirir um automóvel novo, com garantia contratual, acreditando que isso a livraria de incômodos imediatos ou, no mínimo, de prejuízos acaso sobreviesse algum defeito não esperado, teve frustradas todas as suas legitimas expectativas, permanecendo sem o carro por considerável período de tempo, ensejando óbvios embaraços para o seu cotidiano/rotina.
Em relação ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.
Sopesando os elementos disponíveis, não localizei nos autos provas de que a autora tenha sido submetida a situação excepcionalmente gravosa ou, então, que o dano sofrido foi de magnitude extraordinária ou enorme intensidade ao ponto de ultrapassar o “padrão” do esperado à hipótese, segundo o que é visto em tantos outros casos que passam diariamente por este Tribunal de Justiça envolvendo o mesmo tema, daí porque vejo como justificável e plausível a fixação e manutenção da indenização no patamar de R$ 8.000,00.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à presença dos elementos ensejadores da reparação pelos danos morais e materiais e ao quantum indenizatório demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EX-PENSIONISTA. INFORMAÇÕES PRESTADAS À RECEITA FEDERAL, PELO RÉU, QUE RESULTARAM EM PREJUÍZO À AUTORA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a existência de provas dos danos material e moral causados à autora demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427476/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de súmula. Não cabimento (Súmula 18/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal. Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de sumular, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA 518 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. SÚMULA 98 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TESE DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. IMPROCEDENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Não é possível a abertura da instância especial por suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Súmula 518 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1587105/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 98 do STJ, em que se alega a impossibilidade de aplicação de multa aos Embargos de Declaração com o objetivo de prequestionar a matéria, o Recurso Especial não é meio processual adequado para impugnar eventual contrariedade a enunciado sumular, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII